Tribunal: TJSP
Processo: 2140488-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade em face da decisão que determinou o recolhimento das custas para citação postal da executada – Valor da execução fiscal inferior ao de alçada previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 - Não cabimento de agravo de instrumento – Recurso não conhecido.